Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. MULTA COMINATÓRIA. SEQUESTRO DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrida, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63367445). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC). Contrarrazões pela manutenção da sentença.
3. O acórdão embargado (ID 63218890) deu provimento ao recurso inominado, para condenar o réu a disponibilizar à recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da publicação do Acórdão, transporte de ida e volta, 3 (três) vezes por semana, de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na exordial, sob pena de multa diária de R$ 300,00 até o limite de 10.000,00. Sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente.
4. Em suas razões recursais, o embargante alega inexistir qualquer recalcitrância a justificar a fixação, desde logo, de multa em favor da parte autora, mormente em valor tão elevado, o que só oneraria ainda mais o já precário sistema de saúde. Pede, caso comprovada a impossibilidade de atendimento imediato da decisão pela Secretaria de Saúde, ao menos a substituição da multa fixada nos autos por sequestro de valores suficientes para a realização do transporte.
II. Questão em discussão
5. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Na situação em questão, em relação à multa cominatória em caso de descumprimento de determinação judicia, esta tem por objetivo pressionar o devedor a cumprir obrigação de fazer que lhe é imposta e encontra amparo legal no art. 537 do CPC.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser cabível a cominação de multa diária astreintes contra a Fazenda Pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa, consoante determina os arts. 536 e 537 do CPC.
10. No presente caso, o valor arbitrado para as astreintes não alcança montante excessivo, de modo a respeitar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o qual cumpre com a função inibitória.
11. Ademais, é oportuno ressaltar que o sequestro de valores configura medida extraordinária que não pode ser deferida, a priori, sob pena de execução do orçamento via Poder Judiciário, violando normas orçamentarias e constitucionais.
12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
13. **EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS**. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.